Tribunal: TJMT
Processo: 0043805-98.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0043805-98.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.120.571-24 (APELANTE), ANGELICA MODESTO PINTO GUEDES - CPF: 834.615.071-72 (VÍTIMA), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (VÍTIMA), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosival da Silva Almeida
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2°, inc. V, c/c art.14, inc. II; art. 180, todos do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/2003,à reprimenda de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. (Sentença Id. 7550148, 7550149 e 7550150).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido aplicar a pena–base no mínimo legal para todos os delitos, bem como requer a preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante de reincidência.
(Id. 7550164 e 7550165)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume da

sentença de primeiro grau
.
(Id. 7550172 e 7550173)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8221527)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
1)
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE FORMA CONCRETA –
2)
PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DE PESO IDÊNTICO - MATÉRIA ENFRENTADA PELO STJ ATRAVÉS DE REPETITIVO (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA) RESP No. 1341370/MT - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTE E AGRAVANTE, NÃO DEVENDO UMA SE SOBREPOR À OUTRA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020